Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-48.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-48.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SERGIO AUGUSTO AMANCIO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EFETIVA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA SERASA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVID
O. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000113-48.2024.8.05.0198, em que figuram como apelantes SERASA S.A. e MARIA RODRIGUES DE MELO, e como apelado SERGIO AUGUSTO AMANCIO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso da Serasa, nos termos do voto da relatora.